Tribunal: TJSP
Processo: 1054207-70.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da ré visando afastar a indenização por danos morais ou reduzir o valor fixado (R$ 10.000,00). Acolhimento parcial, apenas para reduzir esse valor para R$ 3.000,00. Quitada a dívida, a ré não removeu a inscrição em cadastro de inadimplente que, no exercício regular de direito, havia

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso da ré visando afastar a indenização por danos morais ou reduzir o valor fixado (R$ 10.000,00). Acolhimento parcial, apenas para reduzir esse valor para R$ 3.000,00. Quitada a dívida, a ré não removeu a inscrição em cadastro de inadimplente que, no exercício regular de direito, havia promovido. Conduta inicialmente lícita que se transmuda em conduta ilícita. Dano moral presumido. Valor arbitrado, contudo, que se mostra elevado. Redução. Recurso parcialmente provido.